Tribunal: STF
Processo: ARE 1543405
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. CARACTERIZAÇÃO DE COOPERATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MULTA APLICADA. 
I. CASO EM EXAME
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida envolvia a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o recurso extraordinário é cabível diante da necessidade de interpretação de legislação local e reexame de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 do STF, nem para a interpretação de legislação infraconstitucional.
4. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte,  a ofensa à Constituição deve ser direta e inequívoca, não sendo cabível recurso extraordinário quando a suposta violação decorrer de interpretação normativa infraconstitucional ou reflexa.
5. A ausência de argumentos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção do indeferimento do recurso extraordinário.
6. Em razão da manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: O recurso extraordinário não é cabível para reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) nem para interpretação de legislação infraconstitucional.